Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0702131-75.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 54044455, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator